Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-53.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Procedência – Apelação da ré – Sentença ultra petita – Inocorrência - Cancelamento de voo – Condições climáticas desfavoráveis para a decolagem – Falta de assistência aos autores durante o período de espera para o novo voo – Danos materiais e morais existentes – Danos materiais que, pela especificidade do caso,

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Procedência – Apelação da ré – Sentença ultra petita – Inocorrência - Cancelamento de voo – Condições climáticas desfavoráveis para a decolagem – Falta de assistência aos autores durante o período de espera para o novo voo – Danos materiais e morais existentes – Danos materiais que, pela especificidade do caso, deverão ser liquidados em fase de cumprimento de sentença, de acordo com a documentação acostada aos autos - Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Correção monetária devida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) - Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000922-53.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante AMERICAN
AIRLINES INCORPORATION, são apelados ISABELLA CARVALHO SILVESTRE DE
MORAES, GABRIEL INOCENCIO DE CARVALHO KUBOTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), ISADORA CARVALHO SILVESTRE DE MORAES, LUCIANA
CARVALHO SILVESTRE DE MORAES, SILVANA INOCÊNCIO DE CARVALHO,
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR, CRISTIANE INOCENCIO DE
CARVALHO, MIGUEL ANGELO SILVESTRE DE MORAES e NICOLAS
INOCENCIO NUNES DE ALMEIDA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-53.2018.8.26.0047 -Voto no 32186
2
Apelação n.o 1000922-53.2018.8.26.0047
Comarca de Assis 1a Vara Cível
Apelante: American Airlines Inc.
Apelados: Isabella Carvalho Silvestre de Moraes e outros
Voto n.o 32186
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos materiais e morais
Procedência Apelação da ré Sentença ultra petita Inocorrência -
Cancelamento de voo
Condições climáticas desfavoráveis para a
decolagem Falta de assistência aos autores durante o período de espera
para o novo voo Danos materiais e morais existentes Danos materiais
que, pela especificidade do caso, deverão ser liquidados em fase de
cumprimento de sentença, de acordo com a documentação acostada aos
autos - Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais Necessidade de
adequação
Razoabilidade e proporcionalidade
Correção monetária
devida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) - Apelação provida, em
parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e
morais julgada procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a sentença é ultra petita, pois fixou a
indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 para cada um dos
autores, quando na exordial eles pleitearam o valor individual de R$ 15.000,00.
Sustentou, na sequencia, que o cancelamento do voo aconteceu em decorrência
de condições climáticas desfavoráveis, decorrentes da passagem do Furacão
Irma pelo Estado da Flórida, o que constitui excludente de responsabilidade por
motivo de força maior. Alegou o descabimento da condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais. Asseverou a inocorrência de danos morais.
Disse que o valor reparatório fixado pelo E. Juízo de origem é exagerado e deve
ser minorado. Pleiteou que a correção monetária dos danos extrapatrimoniais
incida somente a partir da data de seu arbitramento. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma do julgado.
Houve resposta.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-53.2018.8.26.0047 -Voto no 32186
3
pugnando pelo desprovimento do recurso.
Eis o relatório.
Cumpre afastar, inicialmente, a alegação no sentido de que a
sentença é nula diante de seu caráter ultra petita.
Isto porque a parte, ao pleitear o recebimento de indenização por
danos morais, faz uma mera estimativa ou sugestão acerca do valor reparatório
pretendido. Tal valor sugerido não vincula o julgador, que pode arbitrar a
indenização na quantia que lhe parecer mais adequada. Assim, a fixação da
indenização em valor inferior ou superior ao sugerido na inicial não implica em
sentença citra ou ultra petita.
Ultrapassada tal questão, cumpre ressaltar que, com relação à
matéria de fundo, a sentença merece parcial reparo.
Os autores narraram que contrataram a ré para transporte aéreo de
Orlando/FL a Guarulhos/SP para o dia 11/09/2017. Contaram que, no dia
10/09/2017 em razão da passagem do Furacão Irma pelo Estado da Florida, foi
determinado toque de recolher na cidade de Orlando, o que impossibilitou o
embarque previsto para o dia 11. Esclareceram que a requerida os realocou em
um voo previsto para sair no dia 16/09/2017, no entanto, em 14/09/2017, foram
informados que este voo havia sido cancelado e que só teria voo disponível a
partir do dia 20/09/2017. Alegaram que, diante de tal fato, solicitaram à ré que
arcasse com as despesas de transporte e alimentação, o que lhes foi negado.
Esclareceram que, em pesquisa no site da requerida, verificaram que o voo do
dia 16/09/2017 não havia sido cancelado, mas estava sendo vendido a preços
exorbitantes. Informaram que, por intermédio da agência de turismo no Brasil,
conseguiram embarcar em um voo que decolou no dia 17/09/2017, o qual foi
realizado com duas conexões e teve duração superior a 40 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-53.2018.8.26.0047 -Voto no 32186
4
Ao final, pediram a condenação da ré ao pagamento de reparação
de danos materiais (correspondente aos gastos com diárias de hotel,
alimentação, transporte, renovação do seguro viagem, três jogos de mala e IOF
do cartão de crédito), e de danos morais.
A requerida, por sua vez, sustentou que o voo foi cancelado em
razão das condições climáticas desfavoráveis, decorrentes da passagem do
Furacão Irma pelo Estado da Florida. Expôs que a força maior exclui a
responsabilidade civil e que inexistem os alegados danos materiais e morais.
Pugnou pela improcedência do pedido.
Feito este esclarecimento sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que condições climáticas desfavoráveis ao voo justificam o seu
cancelamento, mas não excluem o dever da transportadora de prestar assistência
aos passageiros. No caso em tela, a ré não demonstrou ter dado assistência
efetiva aos autores durante o período de espera para o novo embarque, não
tendo sequer providenciado estadia e alimentação. Por tal motivo, deve a
requerida arcar com os custos que os requerentes tiveram com diárias de hotel,
alimentação, transporte, etc.
Na inicial, os requerentes informaram que o seu prejuízo material foi
de R$ 10.326,64 (fl. 13). Juntaram, com o intuito de comprovar tais despesas, as
faturas de cartão de crédito de fls. 65/68, além dos recibos de fls. 69/83. Tais
comprovantes de compras, embora redigidos em língua estrangeira e
desacompanhados de tradução, não podem ser descartados, pois, pela singeleza
das informações deles constantes, torna-se fácil a sua compreensão.
Contudo, pela simples juntada de tais recibos, não é possível se
apurar como os autores chegaram à quantia de R$ 10.326,64 constante na inicial,
mormente porque os gastos neles constantes estão em moeda estrangeira.
Assim, de rigor que a liquidação dos danos materiais seja feita na fase de
cumprimento de sentença, oportunidade em que, com base exclusivamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-53.2018.8.26.0047 -Voto no 32186
5
documentação acostada na inicial, deverão os requerentes indicar e especificar,
separadamente, os gastos que tiveram com diárias de hotel, alimentação,
transporte, renovação do seguro viagem, três jogos de mala e IOF do cartão de
crédito, convertendo o valor apurado para a taxa de câmbio informada na fatura
de fl. 67 (R$ 3,37). Ressalte-se que, para que não haja o risco de ocorrer
reformatio in pejus, o valor final apurado deverá se limitar à quantia de R$
10.326,64, constante na sentença recorrida.
No mais, os fatos demonstrados nos autos caracterizam danos
extrapatrimoniais. Considera-se a total falta de assistência, por oito dias nem
sequer hospedagem e alimentação foi disponibilizada pela ré aos autores , para
a conclusão dos danos morais.
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de origem
em R$ 20.000,00 para cada um dos autores, é exagerado para a hipótese dos
autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que
analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da quantia reparatória por
danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem constituir enriquecimento
indevido à parte lesada, com proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 5.000,00 para cada
requerente é adequada para assegurar justa reparação, sem significar
enriquecimento sem causa. Além disso, servirá de incentivo à ré para redobrar
cuidados na prestação de seus serviços e, assim, evitar que fato semelhante se
repita. A correção monetária é devida desde a data da sentença, nos termos da
Súmula 362 do STJ. Inexistindo recurso dos autores, mantem-se o termo inicial
dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000922-53.2018.8.26.0047 -Voto no 32186
6
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E. STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à apelação.
Gil Coelho
Relator